Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. EMPRESA PÚBLICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA - DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. VIA QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. DER. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR SUSCITADA PELO DER ACOLHIDA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA NOVACAP REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo DER e NOVACAP objetivando a reforma da sentença que os condenou a reparar os danos materiais causados à parte autora, em razão do acidente por ela sofrido.
2. As recorrentes em suas razões recursais suscitam preliminarmente sua ilegitimidade para a causa e, no mérito, sustentam a ausência dos requisitos da responsabilidade civil.
3. Quanto à preliminar arguida pelo DER, assiste razão à autarquia. Dentre suas atribuições está a de “construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do SRDF e respectivas faixas de domínio” (art. 3o, II, Decreto n. 37.949/2017). No caso, a via onde ocorreu o incidente de trânsito fica fora do Sistema Rodoviário do DF, evidenciando não se tratar de competência do DER, mas do DF e/ou da sua empresa, NOVACAP (ID 58401987, pág. 2). Por essas razões, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO DER.
4. Quanto à preliminar suscitada pela NOVACAP, compete a esta empresa pública distrital a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (art. 1o, da Lei 5.861/72). Esse comando normativo revela que o ente distrital executa suas obras de manutenção também por meio do ente da administração indireta, evidenciando a legitimidade direta da NOVACAP e subsidiária do DF. Nesse sentido, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA NOVACAP.
5. Incide, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
6. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
7. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão requer a demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. E todos esses requisitos se encontram demonstrados no caso em debate, especialmente pelas fotos e vídeos do local do fato e do buraco na via, as ligações aos órgãos públicos e também das avarias causadas no veículo, que são compatíveis com eventual impacto causado em queda em um buraco dessas dimensões (ID 58401963, 58401964, 58401965, 58401966, 58401967 e 58401968).
8. De outro lado, o valor do dano material encontra-se comprovado mediante nota fiscal do conserto da roda, alcançando o montante de R$300,00 (ID 58401963, págs. 13/15), conforme reconhecido na sentença.
9. Sobressai a conduta omissiva da Recorrente NOVACAP ao deixar de conservar e/ou consertar a via pública assegurando a normalidade do tráfego aos veículos que por ela se transitam. A falta ou ausência do serviço de conservação implica a responsabilidade do ente requerido pela reparação dos danos.
10. Quando transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi atribuída à NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário.
11. Nesse sentido, merece parcial reforma a sentença apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do DER, extinguindo o processo em relação a essa autarquia sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR SUSCITADA PELO DER ACOLHIDA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA NOVACAP REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a NOVACAP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$600,00, a fim de evitar arbitramento em valor irrisório.